Tribunal: CARF
Processo: 16537.002367/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2001
DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIOS DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. (Sumula Vinculante STF no 21)
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA - NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Sum. Carf no 2)
PROVA E O MOMENTO DE APRESENTAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL - PERÍCIA
A prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito fazendário de constituir o crédito tributário deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito em outro momento processual, salvo se demonstrada impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A autoridade julgadora poderá indeferir pedido de perícia quando entendê-lo prescindível ou impraticável.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL NÃO SE CONFUNDE COM AQUELA DEVIDA EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA
A contribuição a cargo da empresa e destinada à Seguridade Social incidente sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados não se confunde com a obrigação legal de retenção de onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, além do respectivo recolhimento do tributo.
TAXA SELIC APLICABILIDADE
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Sum. Carf no 4).
Recurso Administrativo improcedente
Crédito Tributário mantido

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002367/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.774 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2001
DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIOS DE DINHEIRO OU BENS
PARA
ADMISSÃO
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO
-
INCONSTITUCIONALIDADE
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro
ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. (Sumula Vinculante
STF no 21)
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA
-
NÃO
PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Sum. Carf no 2)
PROVA E O MOMENTO DE APRESENTAÇÃO - PRECLUSÃO
TEMPORAL - PERÍCIA
A prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
fazendário de constituir o crédito tributário deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito em outro momento processual, salvo se
demonstrada impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A autoridade julgadora poderá indeferir pedido de perícia quando entendê-lo
prescindível ou impraticável.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL NÃO SE CONFUNDE
COM AQUELA DEVIDA EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA
A contribuição a cargo da empresa e destinada à Seguridade Social incidente
sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados não se
confunde com a obrigação legal de retenção de onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, além do respectivo
recolhimento do tributo.
TAXA SELIC APLICABILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002367/2010-20
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002367/2010-20

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Sum. Carf no 4).
Recurso Administrativo improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 09/05/2002 foi constituído o crédito tributário para cobrança de contribuições
sociais previdenciárias, com ciência pessoal no dia seguinte, fls. 2, Rubrica: Retenção em nota
fiscal, referentes aos períodos de 02/1999 a 05/1999, de 11/1999 a 12/1999, 02/2000 e de
04/2000 a 10/2001, conforme Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no
35.339.815-2, no valor originário de R$ 28.595,45, acrescido de Juros de R$ 4.932,55, Multa em
R$ 4.289,34, fls. 2 e ss, totalizando R$ 37.817,34.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 38 e ss, circunstanciando os fatos,
sendo precedida de ação fiscal, Mandado de Procedimento de Fiscal - Fiscalização no 00014127,
expedido este em 06/03/2002 para os períodos de 07/1.996 a 12/2.001, fls. 34 e ss.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança tributária em razão de fatos geradores
ocorridos por cessão de mão de obra, verificados em notas fiscais de serviço e lançamentos
contábeis.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002367/2010-20

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte, por advogado representada,
instrumento a fls. 56, apresentou impugnação em 27/05/2002, peça juntada a fls. 42 e ss,
alegando inexigibilidade do tributo por inconstitucionalidade da regra matriz de incidência;
inocorrência do fato gerador, vez que alegou que inexistiu cessão de mão de obra:
E no presente caso, no caso da NFLD impugnada, não ocorreu a mencionada
cessão de mão-de-obra. Conforme se observa, condição para que o serviço prestado
seja considerado cessão de mão-de-obra é a continuidade dos serviços. Entretanto, os
serviços contratados são de curta duração e casuísticos (variando entre 15 dias à
no máximo 3 meses), sendo prestados por qualquer funcionário das empresas
prestadoras de serviços de empreitada, sem qualquer vinculação ou subordinação
à empresa contratada, não havendo sob nenhuma forma como caracterizar a
cessão de mão-de-obra.
Em verdade, a empresa contratada (verbalmente), é contratada por empreitada,
que consiste no corte, estaleiramento (empilhamento) e por vezes também o
transporte da madeira. Não interessam os funcionários que farão o serviço, nem
ficam os mesmos subordinados ou à disposição da empresa contratante
PROCOPIAK.
Alegou ainda que as empresas contratadas já recolheram as contribuições
previdenciárias devidas a seus funcionários envolvidos nos serviços prestados, ao que entendeu
pela ausência de razão para exigência da retenção, para além de estar providenciando junto aos
prestadores de serviço a documentação necessária.
Afirmou ser inaplicável a taxa de juros Selic pela diferença entre juros e mora,
atacando a sistemática utilizada.
Por fim requereu a procedência de sua peça defensiva, com consequente
declaração de nulidade do lançamento, afastamento da taxa SELIC aplicada e a juntada de outras
provas documentais e realização de perícia.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 57/71.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Em 22/08/2002 o órgão julgador de primeiro grau entendeu procedente o
lançamento, fls. 74 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
JUROS
DE
MORA.INCONSTITUCIONALIDADE.RETENÇÃO.
Compete ao Poder Judiciário decidir sobre a inconstitucionalidade de lei, cabendo- à
administração pública aplicar as normas legais vigentes.
Os serviços rurais prestados mediante empreitada de mão-de-obra estão sujeitos à
retenção, nos termos do § 3o do art. 219 do Regulamento aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
A aplicação de juros de mora com base na taxa SELIC sobre o crédito previdenciário,
nos termos do art. 34 da Lei n° 8.212/91, é lícita.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 28/08/2002, fls. 77/78.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002367/2010-20

IV.
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em 11/09/2002 a recorrente, por advogado assistida, interpôs recurso
administrativo ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, conforme peça juntada a
fls. 80 e ss, com as mesmas argumentações e teses jurídicas de sua impugnação e os seguintes
acréscimos:
Quanto ao seu pedido de produção de provas e também requerimento de perícia,
aduz o seguinte:
Quando da apresentação de sua impugnação administrativa, especificamente quanto à
comprovação de que as atividades prestadas não se subsumiam à hipótese de retenção
prevista na Lei n° 9.711/98, e que os recolhimentos de contribuições previdenciárias já
foram feitas pelas empresas contratadas, informou o seguinte: "A empresa ora
recorrente está providenciando junto à referidas empresas a documentação necessária à
referida comprovação, e juntará aos presentes autos assim que possível, entendendo
necessário este órgão julgador".
Com relação a isto, a r. decisão atacada limitou-se a se manifestar entendendo que
(fls. 02) os serviços realizados pelas prestadoras são rurais, portanto enquadrando-
se no RPS (art. 219, § 2°, IV). Aliás, não se limitou a isto, indeferiu a produção de
prova pericial e documental, inclusive com relação a estes tópicos, por achar
impertinente. No entanto, a pertinência é flagrante no sentido de se comprovar a
inocorrência de ajuste entre a atividade contratada pela ora Recorrente e sobre a
qual recai a retenção objeto da NFLD e a prescrição legal, notadamente por não se
configurar "a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim de empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação".
Ademais, importante frisar que se efetivamente essa Câmara de Julgamento
entender pela característica rural da empresa ora Recorrente, faz-se mister sejam
revistos os lançamentos que incluem débitos a título de Contribuições ao
SESI/SENAI, que só devem ser cobrados de empresas urbanas. Da mesma forma,
se essa Câmara de Julgamento entender que a Recorrente é empresa urbana, os
lançamentos que incluem débitos a título de Contribuição ao INCRA deverão ser
revistos, pois esta somente pode ser cobrada de empresas rurais.
Requer, por derradeiro, o recebimento de sua peça recursal e o provimento do
recurso nos seguintes termos:
Diante do exposto, demonstrada a necessidade de reforma da r. decisão-notificação n.°
20.424/0268/2002, nos termos acima descritos, apresenta-se o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO e requer-se:
a) o recebimento da presente peça recursal, interposto tempestivamente, com o anexo
termo de arrolamento de bens, em conformidade com o disposto no artigo 32 da Lei
no10.522/2002, e seu regular prosseguimento;
b) a apreciação e julgamento do presente recurso para que surta todos os efeitos em lei
definidos, sendo reformada a r. decisão-notificação n° 20.424/0268/2002 para que seja
declarada a nulidade da NFLD n° 35.339.815-2 lavrada, especialmente com relação aos
pretensos débitos de Contribuição previdenciária devida pela empresa, retida em 11%
na fatura de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra (art. 31 da Lei n°
8.212/91), afastando-se também os juros calculados com base na Taxa SELIC,
requerendo também a produção das provas pericial e documental.
Juntou cópia de documentos a fls. 96/100.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002367/2010-20

V.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
E
INTERCORRÊNCIAS DO PROCESSO
Conforme consta a fls. 102/103, não houve depósito recursal, sendo o recurso
considerado deserto, ante à ausência do devido preparo, com consequente termo de trânsito em
julgado em 11/10/2002, fls. 105.
A recorrente rebateu com a informação de que elaborou termo de arrolamento de
bens, fls. 107/112, requerendo a revisão da decisão tomada quanto à deserção da peça recursal,
para além também da anulação do trânsito em julgado, todavia, houve a mantença do decidido,
fls. 134.
Consta ainda o encaminhamento dos autos à Procuradoria do INSS, fls. 137, com
inscrição em dívida ativa, fls. 138 e ss e registro de ulterior extinção de referida inscrição em
razão de decisão judicial favorável em ação mandamental, retornando o processo administrativo
para prosseguimento do julgamento do recurso em 22/11/2010, fls. 167/168.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso administrativo interposto perante o Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS em 11/09/2002 é tempestivo e obedece aos requisitos legais, para
além disso também resta superada a necessidade de preparo, nos termos da Súmula Vinculante no
21 do Supremo Tribunal Federal – STF, portando, admito a peça recursal.
Como não foram arguidas preliminares, passo a exame de mérito.
II.
MÉRITO
 Alegação de inexigibilidade do tributo por inconstitucionalidade da regra
matriz de incidência
A análise e o pronunciamento quanto à inconstitucionalidade de lei tributária são
vedados a este Conselho, ao que simplesmente adoto o precedente abaixo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)
 Alegação de inocorrência do fato gerador
Aduz a recorrente que não houve cessão de mão de obra, sendo os serviços
executados de curta duração, casuísticos, prestados por qualquer funcionário das empresas
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002367/2010-20

responsáveis, não havendo subordinação à contratada, tratando-se de contratos por empreitada,
consistindo no corte, estaleiramento (empilhamento) e, por vezes, também transporte de madeira.
Primeiramente verifico que o fato da prestação de serviço não é controverso, ao
que passo a exame dos fundamentos legais da exação, fls. 31:
RETENÇÃO PELA TOMADORA DE SERVIÇOS MEDIASTE CESSÃO DE MAO-
DE-OBRA
Competências; 02/1999 a 05/1999, 11/1999 a 12/1999, 02/2000, 04/2000 a 12/2000,
01/2001 a 10/2001 Lei num. 8.212, de 24/07/91, art. 31, parágrafos l e 2, na redação
dada pela MP 1663-15, de 23/10/98, convertida na Lei num. 9.711, de 21/11/98;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999,
art. 219....
Como se vê, a regra matriz de incidência tributária é o art. 31, caput e §§ 2o e 3o
da Lei no 8.212, de 1991, com vigência ao tempo daqueles fatos objeto do lançamento, que diz:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998). (grifo do autor)
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
Fica patente a responsabilidade da recorrente, no caso a tomadora de serviços
prestados, mediante cessão de mão de obra, sendo que a alegação de que não houve referida
cessão não está acompanhada por provas, aliás acrescento que sequer foram trazidos aos autos
elementos probatórios mínimos que pudessem comprovar o alegado pela defesa, tais como cópia
de notas fiscais ou outro, sendo certo que, naquela condição imposta pela lei para a
responsabilidade tributária, deveria a tomadora ter guardado as informações pertinentes aos
negócios com reflexos previdenciários dentro do prazo legal.
Ademais, há que se destacar que o momento estabelecido para a produção de
provas no contencioso administrativo fiscal é o da apresentação da impugnação, nos termos em
que rege o §4o, art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, com a preclusão temporal e consumativa já
operada.
Outrossim, também aproveito para informar que o pedido de perícia foi realizado
de modo genérico e sem clara exposição de motivos, formulação de quesitos referentes a
eventuais exames desejados, donde o indefiro por prescindível, já que poderia ser o alegado
comprovado por provas documentais e, ainda, impraticável ao tempo deste julgamento.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002367/2010-20

 Alegação de recolhimento de contribuições previdenciárias pela prestadora
para seus funcionários
A peça recursal informa que as prestadoras de serviços já recolheram as
contribuições devidas a seus funcionários, onde entende pela ausência de razão para a retenção.
Resta porém que aquela incidência previdenciária patronal não foi objeto de lançamento, para
além disso também envolve outro contribuinte, sendo fato totalmente diverso daquele narrado na
exação.
 Da alegação de inaplicabilidade da taxa Selic
Entende também inaplicável a taxa Selic pela diferença entre juros e mora,
atacando a sistemática utilizada, todavia há precedente neste Conselho sobre o tema, conforme
abaixo transcrito, donde o adoto como razão de decidir:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Sum. Carf no 4)
III.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, primeiramente entendo desnecessário e totalmente despropositado,
a este tempo, o pedido de realização de perícia, para além disso, o protesto por outras provas é
descabido, vez que já ocorrida a preclusão consumativa e temporal há muito tempo, quanto ao
mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 181
DF CARF MF
Original